Tribunal: STJ
Processo: 0101357-78.2026.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 232197 - MG(2026/0049632-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: JUSCELIO FRANCA ANTUNES (PRESO)
ADVOGADO
: GUSTAVO VIRGÍLIO ROCHA PEREIRA - MG132347
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
CORPUS
FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E EXTENSÃO DE
BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU (ART. 580 DO CPP). MATÉRIAS
NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE
ELEMENTOS CONCRETOS QUE DENOTAM A NECESSIDADE DA
CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE
DROGA APREENDIDA (293 G DE HAXIXE E 10,93 G DE
MACONHA). RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE DESARTICULAR ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Recurso ordinário em
parcialmente conhecido e, nessa
habeas corpus
extensão, improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56630105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/05/2026 18:19:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 1feebd30-e5a7-4421-85ee-4764d429436d

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 232197 - MG(2026/0049632-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: JUSCELIO FRANCA ANTUNES (PRESO)
ADVOGADO
: GUSTAVO VIRGÍLIO ROCHA PEREIRA - MG132347
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
CORPUS
FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E EXTENSÃO DE
BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU (ART. 580 DO CPP). MATÉRIAS
NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE
ELEMENTOS CONCRETOS QUE DENOTAM A NECESSIDADE DA
CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE
DROGA APREENDIDA (293 G DE HAXIXE E 10,93 G DE
MACONHA). RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE DESARTICULAR ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Recurso ordinário em
parcialmente conhecido e, nessa
habeas corpus
extensão, improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
interposto por JUSCELIO FRANCA
habeas corpus
ANTUNES, preso preventivamente e acusado da prática dos crimes de tráfico de
drogas e associação para o tráfico de drogas (Processo n. 5000208-
66.2026.8.13.0480, da 1a Vara Criminal da comarca de Patos de
).
Minas/MG
O recorrente aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Minas
Gerais, que, em acórdão, denegou a ordem (fls.
– HC n.
175/179
).
1.0000.26.010135-7/000
Alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva
por se apoiar em elementos genéricos; indícios de autoria frágeis, pois a autoridade
policial não ratificou o flagrante do réu e o corréu assumiu a propriedade integral da
Documento eletrônico VDA55403494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/03/2026 05:48:31
Código de Controle do Documento: 1623ba69-a8b1-4b00-9d6d-824089efa578

droga; quantidade de entorpecente insuficiente, por si só, para justificar a custódia;
inexistência de
profissional e de reiteração específica no tráfico;
modus operandi
utilização indevida de registros antigos do SEEU, violando a contemporaneidade;
suficiência de cautelares do
e condições pessoais favoráveis.
art. 319
Requer, liminarmente e no mérito, o provimento do recurso para revogar a
prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas.
Por meio da Petição n.
(fls.
), alega que se
00115881/2026
203/204
encontra em idêntica situação fático-processual à do corréu beneficiado com a
revogação da prisão preventiva, restando demonstrado o preenchimento dos requisitos
do
do CPP.
art. 580
Na Petição n.
(fls.
), informa que se apresentou
00268325/2026
231/286
espontaneamente perante a autoridade policial no dia
e anexou documentos.
22/3/2026
O pedido liminar foi indeferido às fls. 206/207.
As informações foram prestadas às fls. 215/222.
O Ministério Público Federal, às fls.
opinou pelo não provimento do
225/229,
recurso.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, verifico que a alegada fragilidade dos indícios de autoria e o
pedido de extensão do benefício da revogação da prisão preventiva deferido ao corréu
(art. 580 do CPP) não foram examinados pelo Tribunal de origem, o que obsta a
análise por esta Corte Superior, porquanto é vedada a apreciação per saltum da
(AgRg no HC n.
pretensão defensiva, sob pena de supressão de instância
765.498/RJ,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
20/3/2023)
Ora, admitir a análise direta por esta Corte de eventual ilegalidade não
submetida ao crivo do Tribunal de origem denotaria patente desprestígio às instâncias
ordinárias e inequívoco intento de desvirtuamento do ordenamento recursal ordinário, o
(AgRg no HC n.
Ministro
que efetivamente tem se buscado coibir
818.673/SC,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
29/5/2023)
Noutro ponto, do atento exame dos autos, observo que a segregação
cautelar do acusado se encontra fundamentada na gravidade concreta da conduta e
Documento eletrônico VDA55403494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/03/2026 05:48:31
Código de Controle do Documento: 1623ba69-a8b1-4b00-9d6d-824089efa578

em elementos individualizados constantes do decreto de primeiro grau e do acórdão
recorrido.
No caso, foram apreendidos, ao todo, 293 g de haxixe e 10,93 g de
maconha, além de dinheiro fracionado e moeda estrangeira, sendo a maior parte da
droga localizada em posse direta do paciente no momento da abordagem, segundo o
relato do policial condutor. Ademais, o Tribunal de origem destacou que o recorrente é
reincidente específico (SEEU n. 0001673-80.2018.8.13.0512 - fl. 178).
Nesse contexto, observa-se que a manutenção da constrição cautelar está
baseada em elementos vinculados à realidade, com referência à natureza e à
quantidade da droga apreendida e o risco de reiteração delitiva, o que, em juízo
preliminar, demonstra gravidade concreta e justifica a custódia para a garantia da
ordem pública.
Com efeito, o entendimento das instâncias ordinárias de que é legítima a
prisão cautelar em questão está em consonância com a firme jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça. A propósito, esta Corte Superior entende que, hipóteses
em que a quantidade
a natureza das drogas apreendidas e outras
e/ou
circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada,
tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por
(AgRg no
conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública
HC n.
Ministro Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
– grifo nosso).
899.502/SP,
12/6/2024
Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior compreende que a
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o
agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua
(AgRg no RHC n.
contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
.
159.385/SC,
27/5/2022)
Registre-se, ainda, que o recorrente foi denunciado também pelo crime
capitulado no
da
tendo o Ministério Público afirmado que o
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
recorrente e seu genro associaram-se para praticar o tráfico de drogas nas regiões do
Norte de Minas e Alto Paranaíba, em Minas Gerais (fl. 217). Ora, tratando-se de
associação criminosa que possui constante atuação, para que se interrompa ou
diminua seu desempenho, faz-se necessária a ordem de prisão.
Nesse sentido: HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, DJEN
974.892/SP,
AgRg no HC n.
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
27/3/2025;
947.800/SC,
Documento eletrônico VDA55403494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/03/2026 05:48:31
Código de Controle do Documento: 1623ba69-a8b1-4b00-9d6d-824089efa578

Turma, DJEN
e AgRg no RHC n.
Ministro Og Fernandes,
11/3/2025;
207.913/CE,
Sexta Turma, DJEN 12/3/2025.
Por fim, o entendimento desta Corte Superior de Justiça é no sentido da
inaplicabilidade de medidas cautelares alternativas quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública.
Em face do exposto,
do recurso em
conheço parcialmente
habeas corpus
e, nessa extensão,
-lhe
.
nego
provimento
Documento eletrônico VDA55403494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/03/2026 05:48:31
Código de Controle do Documento: 1623ba69-a8b1-4b00-9d6d-824089efa578

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 232.197 / MG
Número Registro: 2026/0049632-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01013577820268130000
10000260101357001
1013577820268130000
18337641
50002086620268130480
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JUSCELIO FRANCA ANTUNES (PRESO)
ADVOGADO
: GUSTAVO VIRGÍLIO ROCHA PEREIRA - MG132347
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento,
06/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:46:10
Código de Controle do Documento: ea2bafcf-cab9-4c65-a2e2-ad2575851e5f

Documento eletrônico VDA56493409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:46:10
Código de Controle do Documento: ea2bafcf-cab9-4c65-a2e2-ad2575851e5f